Tribunal: TJMT
Processo: 1039420-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039420-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.831.033/0001-87 (EMBARGANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE DEVERÁ SER APURADA APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência destinada à consignação de valor tido por incontroverso e à suspensão dos efeitos da mora contratual, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) contradição ao reconhecer a necessidade de dilação probatória; (ii) obscuridade quanto à ausência do perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito e justifica o indeferimento da tutela de urgência.

5. Não há contradição entre o acórdão embargado e decisão proferida em processo distinto, regido por pressupostos recursais próprios.

6. Inexiste perigo de dano concreto, pois não houve comprovação de inscrição restritiva, execução ou atos expropriatórios, além de haver adimplemento das parcelas.

7. A pretensão recursal revela intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados e afastados, o que extrapola os limites da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os Embargos de Declaração limitam-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não admitem rediscussão do mérito, inexistindo contradição quando o acórdão reconhece a necessidade de dilação probatória para afastar a tutela de urgência, nem perigo de dano sem demonstração concreta de risco iminente, nos termos do art. 300 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015 e 1.022; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOÃO ARRUDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o acórdão de id. 343122394 que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo o indeferimento da tutela de urgência destinada à consignação de valor tido por incontroverso e à suspensão dos efeitos da mora contratual.

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição e obscuridade ao afirmar que a apuração da abusividade exige instrução probatória, mas, em processo conexo, teria sido obstada a produção de prova pericial. Alega, ainda, obscuridade quanto à caracterização do perigo de dano, defendendo que o risco de inscrição em cadastros de inadimplentes seria consequência natural da controvérsia contratual. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes (id. 344068371).

O embargado pugna pela rejeição dos Embargos (id. 345922856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta contradição e obscuridade no acórdão quanto à exigência de dilação probatória para apuração da alegada abusividade contratual e ao reconhecimento da ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O
acórdão embargado
fundamentou-se no fato de que a análise da abusividade contratual exige dilação probatória, o que afasta, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito apta a autorizar a concessão da tutela de urgência.

Tal fundamentação é plenamente compatível com o indeferimento da medida liminar, pois a ausência de prova robusta constitui precisamente o motivo pelo qual se entendeu não preenchido o requisito do art. 300 do CPC.

A referência a outro processo em que não se conheceu de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial não caracteriza contradição interna do julgado embargado.

Trata-se de decisão proferida em feito distinto, com objeto e pressupostos recursais próprios, não havendo incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória e a observância das hipóteses legais de cabimento recursal previstas no art. 1.015 do CPC.

Não há, igualmente, obscuridade quanto ao perigo de dano, pois o acórdão consignou a inexistência de demonstração concreta de inscrição em cadastros restritivos, execução em curso ou atos expropriatórios iminentes, destacando que a própria agravante informou estar adimplindo regularmente as parcelas.

Verifica-se, na verdade, que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026